Tribunal: TJBA
Processo: 8005824-05.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005824-05.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIA MIRANDA LOPES

Advogado(s)
:
MARTINHO NEVES CABRAL, ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM A
PELAÇÃO CÍVEL.
TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O agravante interpôs agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de apelação, determinando a adequação das taxas de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, com base em minuciosa análise das taxas praticadas.

2. A decisão monocrática foi fundamentada nos arts. 1.011, I c/c 932, V, "a" e "b" do CPC, com apoio em súmula e jurisprudência dominante do STJ e STF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a decisão monocrática do relator poderia ser proferida com base
no art. 932, V, do CPC; e

(ii) se há justificativa para afastar a limitação das taxas de juros remuneratórios à taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A possibilidade de decisão monocrática está amparada nos arts. 1.011, I, e 932, V, "a" e "b" do CPC, que permitem ao relator decidir individualmente quando o recurso contraria jurisprudência consolidada.

5. O STJ firmou entendimento de que os juros remuneratórios podem ser limitados à taxa média de mercado quando constatada abusividade em relação às taxas praticadas, conforme precedente: “A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui importante referencial para a avaliação do caráter abusivo da taxa de juros praticada em determinado contrato” (REsp 1812055/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/03/2020).

6. Não há comprovação de peculiaridades no contrato que justifiquem a cobrança de juros acima da taxa média de mercado, configurando-se o ônus da prova do banco, que não foi cumprido.

7. Os precedentes também confirmam que a simples discrepância em relação à média de mercado pode caracterizar abusividade quando não justificada (AgRg no AREsp 534.559/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

9. Tese de julgamento: "É legítima a decisão monocrática que aplica jurisprudência consolidada para limitar taxas de juros remuneratórios à taxa média de mercado, sendo ônus do banco demonstrar peculiaridades que justifiquem taxas superiores."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005824-05.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante
JULIA MIRANDA LOPES
e como apelada
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .